Tribunal: CARF
Processo: 18130.720046/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18130.720046/2021-61
ACÓRDÃO
3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. G. D. PNEUS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 31/03/2016 a 31/01/2020
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. REAL ADQUIRENTE. IMPORTADOR.
Em uma importação por encomenda, o real adquirente das mercadorias no
exterior é o importador por encomenda, pessoa contratada pelo
encomendante para esse fim, devendo ser ele, o importador por
encomenda, a pessoa que registra a declaração de importação.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE
PREDETERMINADO. OCULTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 158, de 2021, a legislação não
veda a existência de um encomendante do encomendante
predeterminado, assim como a sua existência não descaracteriza a
operação de importação por encomenda. O encomendante do
encomendante predeterminado não precisa ser informado na respectiva
declaração de importação, desde que as relações estabelecidas entre os
envolvidos na importação indireta representem transações efetivas de
compra e venda de mercadorias, razão pela qual não há que se falar em
ocultação do encomendante do encomendante predeterminado.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/03/2016 a 31/01/2020
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. ENCOMENDANTE DO
ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. NÃO APLICÁVEL.
Em uma importação por encomenda, o encomendante do encomendante
predeterminado não é equiparado a industrial para fins de recolhimento
do IPI na venda no mercado interno de mercadorias importadas.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos Recursos Voluntários para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Alessandra Lessa dos Santos, Cynthia Elena de
Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, de Auto de Infração para lançamento do IPI
devido pela venda no mercado interno de pneus importados por encomenda da MGD PNEUS
EIRELI, real adquirente das mercadorias no entender da Fiscalização, que teria sido ocultada nas
declarações de importação registradas pela K&N Trading Soluções em Importação e Exportação
Ltda por encomenda da LFL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Segundo o Relatório Fiscal de e-fl. 34 a 138, a ação fiscal levada a efeito sobre a
empresa MGD PNEUS EIRELI “originou-se do resultado do procedimento de fiscalização aduaneira
formalizado no PAF no 18130.720037/2020-90 que concluiu que a empresa LFL ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no 05.985.328/0001-28, doravante denominada LFL, cedeu seu nome
a outras empresas para a realização de operações de comércio exterior, sendo comprovado que
uma das empresas reais adquirentes dos pneus importados era a MGD”, e teve por objetivo
específico “apurar o IPI devido em face de sua real condição de estabelecimento equiparado a
industrial, conforme disposto no art. 46, inciso II, combinado com o art. 51, inciso II e parágrafo
único, do CTN, e no art. 9o, inciso IX, do Decreto no 7.212/2010”.
O Relatório Fiscal destaca, ainda, que já houve a lavratura do Auto de Infração
contra a MGD, formalizado no PAF no 18130-720.028/2020-07, “com o objetivo específico de
aplicar a multa de 100% do valor aduaneiro das mercadorias importadas por intermédio da LFL,
devido à prática da infração de ocultação do real adquirente, conforme o art. 23, V e §§ 1o e 3o do
DL no 1.455/76 e no art 689, XXII e § 1o do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009)”.
No curso da ação fiscal, a Fiscalização examinou as informações de que dispunha
em relação à LFL, tendo concluído que:
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
3
 a empresa foi constituída em 25/09/2003 pelos sócios Fabio Gonçalves
Torres, Leopoldo Poggio Torres e Sr. Lupercio Torres Neto;
 desde o início da ação fiscal, a empresa esteve localizada em vários
endereços (alguns eram os mesmos endereços da real adquirente IRGA
LUPERCIO);
 a empresa possui como objeto social, atualmente, a prestação de serviços
em organização e coordenação logística para o transporte de cargas,
participação em outras sociedades preponderantemente não-financeiras, na
qualidade de sócia-quotista ou acionista, e tem como único sócio, desde
08/08/2019, Leopoldo Poggio Torres;
 a habilitação da empresa para operar no comércio exterior é marcada pelos
seguintes eventos:
o 03/10/2006 – habilitação limitada (até US$ 150.000,00 por semestre;
o 20/12/2007 – habilitação suspensa (não atendimento à intimação);
o 28/01/2008 – habilitação regularizada;
o 18/04/2008 – habilitação ilimitada indeferida (não comprovação da
capacidade operacional para atuação no comércio exterior em
montante superior à US$ 150.000,00);
o 13/03/2017 – habilitação ilimitada; e
o 15/06/2019 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior).
 durante o período de 01/03/2016 a 30/04/2018, a empresa atuou sempre
como adquirente declarada de mercadorias importadas pela K&N.
Quanto à MGD, a Fiscalização concluiu que:
 a empresa foi constituída em 14/02/2008 pelo sócio Marcelo Gomes Dantas;
 a empresa está localizada na Rua Olinda Luz Marthe, no 365 – Jardim
Residencial Deolinda Guerra – Sorocaba/SP, e possui como objeto social o
comércio atacadista, importação e exportação de pneus; e
 a habilitação da empresa para operar no comércio exterior é marcada pelos
seguintes eventos:
o 11/11/2008 – habilitação limitada (até U$ 150.000,00 por semestre);
o 15/05/2010 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 12/11/2010 – habilitação limitada (até U$ 150.000,00 por semestre);
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
4
o 28/09/2013 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 08/04/2014 – habilitação ilimitada (até US$ 730.000,00 por
semestre);
o 10/10/2015 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 14/12/2015 – habilitação ilimitada;
o 24/06/2017 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 30/08/2017 – habilitação ilimitada;
o 16/03/2019 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior);
o 25/03/2019 – habilitação ilimitada; e
o 28/09/2019 – habilitação suspensa (inatividade no comércio
exterior).
A Fiscalização intimou a MGD a apresentar uma série de documentos e a entregar
as mercadorias importadas que ainda estivessem na posse da empresa.
Não consta nos autos que a empresa tenha deixado de responder qualquer
questionamento feito pela Fiscalização. Sobre as mercadorias, a MGD informou que elas já haviam
sido todas revendidas.
De posse das informações colhidas no curso da ação fiscal, e referindo a “robusta
documentação e elementos probatórios trazidos no procedimento fiscal formalizado no PAF no
18130.720028/2020-07”, a Fiscalização, sem questionar o fato de as importações terem sido
registradas pela K&N na modalidade de importação por encomenda, sustenta ter apurado que o
verdadeiro adquirente das mercadorias importadas não era a LFL, mas sim diversas outras
empresas do setor de pneumáticos, dentre elas a MGD (que interessa para o presente processo).
Para a Fiscalização, “a presença da LFL é pautada pela falta de um propósito
comercial na importação”, tendo ficado “caracterizada que a atividade econômica da LFL estava
intimamente ligada a uma espécie de representação comercial dos produtores estrangeiros e
intermediação das mercadorias importadas perante a REAL ADQUIRENTE, podendo ser
configurada sua atividade como a de um prestador de serviços e não como um adquirente de
mercadorias”.
Para sustentar a sua conclusão, a Fiscalização destaca, basicamente, os seguintes
pontos:
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
5
1. os pneus eram repassados quase que de imediato para os compradores, no
mesmo estado em que se encontravam e nas mesmas quantidades em que
eram importados;
2. já existiam clientes certos e determinados;
3. a LFL não possuía local para armazenagem das mercadorias importadas.
Diante disso, a Fiscalização concluiu que “a LFL apresenta-se diante da cadeia
comercial como uma interposta pessoa diante da MGD PNEUS”, constatando-se, “ao final, haver a
quebra da cadeia do IPI, já que nenhum valor de IPI devido pelo equiparado a industrial foi pago
pela LFL ou pela MGD”.
Além disso, a Fiscalização entendeu que, uma vez que a compra dos pneus pela
MGD já estava definida antes das importações realizadas, o nome da MGD deveria ter constado
nas declarações de importação relativas a esses pneus.
E mais, que “a prestação de informações incorretas na Declaração de Importação e
nas Faturas Comerciais caracteriza simulação e falsidade ideológica/material, e acarreta o
perdimento das mercadorias, conforme dispõe o artigo 13 da IN SRF no 228/2002”.
Sendo assim, verificou-se que a real função da LFL nesta arquitetura comercial é a
de representante comercial, já que faz o elo entre as empresas revendedoras de
pneus e os exportadores estrangeiros/trading. A prestação da informação do
adquirente final e contribuinte do IPI deve ser informada na Declaração de
Importação, uma vez que a compra dos pneus pela MGD PNEUS já era definida e
prontamente encomendada, tendo as importações destino certo e estabelecido,
conforme se verifica pelas Notas Fiscais emitidas.
Conforme expresso no item 3.1 acima, a prestação de informações incorretas na
Declaração de Importação e nas Faturas Comerciais caracteriza simulação e
falsidade ideológica/material, e acarreta o perdimento das mercadorias,
conforme dispõe o art. 689, XXII, do Decreto no 6.759/09 (RA):
Decreto no 6.759/09
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
105, e Decreto-lei no 1.455, de 1976, art. 23 e § 1o, com a redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59): (Redação dada pelo Decreto no 4.765,
de 24.6.2003)
(...)
XXII - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
6
Diante disso, a Fiscalização entendeu que, “na medida em que a LFL se interpõe, de
maneira simulada, perante a MGD, fazendo crer que há uma independência nas vendas das
mercadorias importadas, os seguintes fatos podem ser observados: a) quebra na cadeia do IPI, já
que o REAL ADQUIRENTE deixa de ser equiparado à industrial e contribuinte do IPI, conforme art.
9o, inciso IX, do RIPI/2010; b) sonegação fiscal, uma vez que o preço real da mercadoria no
mercado interno é praticado pelo real adquirente e este não está propriamente indicado na
Declaração de Importação, fazendo com que não seja contribuinte do IPI (equiparado à industrial)
e/ou não haja o recolhimento do IPI sobre o preço real da mercadoria”.
Assim, entendendo que a MGD seria um estabelecimento equiparado a industrial e,
portanto, contribuinte do IPI na venda das mercadorias importadas, a Fiscalização lançou no Auto
de Infração o IPI que deixou de ser recolhido, acrescido de multa (agravada em razão da
simulação) e juros de mora.
O Auto de Infração foi lavrado contra a MGD, que assumiu o papel de contribuinte
(estabelecimento equiparado a industrial), e, solidariamente, contra a LFL (por ter cedido o nome
para a MGD) e a IRGA LUPÉRCIO (por fazer parte de um grupo econômico, juntamente com a LFL).
Cientificadas do Auto de Infração, a MGD, a LFL e a IRGA apresentaram as devidas
impugnações que foram julgadas improcedentes pela DRJ, conforme podemos ver no Acórdão
110-007.870 – 3a TURMA/DRJ 10 (e-fls. 1427 a 1456), prolatado em 29/07/2022, que contou com
a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/03/2016 a 31/01/2020
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL.
A importação de mercadorias, quando há ocultação do real adquirente mediante
a interposição de terceiros, é definida como dano ao Erário e dela decorre a
equiparação a industrial do estabelecimento oculto na importação declarada ao
Fisco.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IPI NÃO LANÇADO NAS VENDAS
AO MERCADO INTERNO.
As saídas de mercadorias importadas feitas por estabelecimento equiparado a
industrial configura fato gerador do IPI, que deverá ser exigido de ofício, caso não
tenha sido declarado e recolhido.
SONEGAÇÃO.
Ação dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, das condições pessoais do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal, ou o crédito
tributário correspondente, caracteriza sonegação.
MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL BÁSICO.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
7
Configurada a sonegação, deve ser duplicado o percentual básico da multa de
ofício de 75%, para 150%.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/03/2016 a 31/01/2020
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU
BENEFÍCIO PRÓPRIO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabível a
atribuição de responsabilidade àqueles que concorrem à prática da infração ou
dela se beneficiem.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/03/2016 a 31/01/2020
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
As nulidades dizem respeito a atos e termos lavrados por pessoa incompetente,
ou a despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. É descabida a alegação de nulidade da autuação,
quando não verificadas, no caso concreto, as hipóteses previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 16/08/2022 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 1472), a MGD interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1477 a 1494) em
09/09/2022 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 1475), onde apresenta, basicamente, os
seguintes argumentos:
(a) que o Recurso Voluntário é tempestivo;
(b) que no começo da sua relação comercial com a LFL, “se assegurou de realizar o
correto procedimento de verificação da idoneidade da parceira, inclusive
visitando seu local físico de operações, espaço condizente para armazenagem,
analisando contrato social, e CNPJ ativo e outros pertinentes para seguridade
das operações comerciais”;
(c) que a nota fiscal no 2031, emitida pela LFL, “indicava a venda de produtos já
nacionalizados, utilizando-se da CST de ICMS 260, o que o convênio s/n, de 1970,
atribui a produtos estrangeiros adquiridos no mercado interno”;
(d) que, “ainda que comprovada qualquer fraude ou simulação existente na relação
comercial em cadeia anterior a discutida na presente, ou seja, K&N x LFL, a
RECORRENTE não tinha qualquer possibilidade de ter conhecimento”;
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
8
(e) que, embora a análise mais aprofundada das tabelas trazidas aos autos revele
que os concorrentes possuem, em sua maioria, notas fiscais de saída da LFL
emitidas em datas anteriores ao registro das declarações de importação, as
notas fiscais emitidas para a MGD possuem datas posteriores ao registro das de
registro das declarações de importação;
(f) que “inexiste tipificação penal para a venda da mercadoria importada em datas
próximas ao desembaraço aduaneiro”;
(g) que “as Notas Fiscais não provam se tratar de mercadoria previamente
encomendada, mas de mercadorias efetivamente vendidas”;
(h) que, ao contrário do que afirma a Fiscalização, a MGD estaria habilitada no
Radar na maior parte do período fiscalizado;
(i) que a infração ocultação, “para ser devidamente caracterizada, pressupõe a
conduta de “ocultação do real comprador” qualificada pela presença da “fraude
ou simulação”, o que, por consequência, atrai a participação do elemento
volitivo, dolo ou culpa, sem os quais não é possível imputar o resultado ao
agente”;
(j) “que as presunções não podem ser admitidas no campo das infrações subjetivas,
porquanto não há como presumir o elemento volitivo da conduta, pois o “dolo e
a culpa não se presumem, provam-se””;
(k) que, “se não houve a ocultação do real adquirente, conforme comprovado, por
ato contínuo não há que se falar em quebra da cadeia de IPI, com consequente
lançamento do imposto”; e
(l) que a multa de 150% tem caráter confiscatório.
Cientificada da decisão da DRJ em 24/08/2022 (ver Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 1474), a LFL interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1517 a 1532) em 22/09/2022 (ver
Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 1515), onde defende:
(a) que o Recurso Voluntário é tempestivo;
(b) que jamais agiu de forma dolosa ou fraudulenta, sendo suas operações sempre
imaculadas e pautadas na boa-fé;
(c) que algumas declarações de importação tiveram mais que um comprador;
(d) que não é necessário aguardar a conclusão do desembaraço aduaneiro para
iniciar o processo de venda das mercadorias embarcadas em um navio meses
antes da chegada ao Brasil, de forma que o lapso temporal entre a chegada das
mercadorias e a concretização de sua revenda nada significa;
(e) que não há nenhuma prova de que houve pré-contratação ou adiantamento de
numerários para viabilizar a operação;
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
9
(f) que, para que se configure interposição fraudulenta direta, em que há a
identificação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos,
como é o caso sob análise, é necessária a presença de provas robustas de fraude
ou simulação, o que não ficou demonstrado nos autos;
(g) que não realizou qualquer ato tendente a ocultar a empresa MGD nas
importações de mercadorias do exterior;
(h) que não havendo a figura da interposição fraudulenta, não há que se falar na
incidência do IPI sobre a saída das mercadorias vendidas no mercado interno
pela MGD;
(i) que apresentou elementos que evidenciam sua capacidade financeira e
operacional;
(j) que a MGD não é sua única cliente, e nem a LFL é a única fornecedora da MGD;
(k) que não existe no ordenamento jurídico pátrio qualquer impedimento para que
a importadora de mercadorias importadas em curso (ou seja, durante o seu
translado) já as negocie com terceiros interessados;
(l) que não foi demonstrada qualquer relação entre a MGD e a K&N, assim como
também não foi demonstrado qualquer adiantamento de recursos, à K&N ou à
LFL;
(m) que o fato de uma importação ter sido vendida em sua integralidade para um
cliente não implica em encomenda para fins aduaneiros;
(n) que não há qualquer prova que demonstre que a LFL não tinha capacidade
econômica para atuar no comércio exterior;
(o) que caberia à Fiscalização não apenas identificar, mas também comprovar a
participação dos “reais adquirentes” nas operações de importação, assim como
a incapacidade econômica da Recorrente em adquirir as mercadorias no
mercado externo, o que não foi feito nos autos;
(p) que é lícita a realização de suas importações com o célere repasse das
mercadorias por ocasião de sua nacionalização;
(q) que o conjunto probatório carreado ao processo não é capaz de desqualificar as
operações na forma como foram realizadas, lastreando-se a exigência fiscal em
presunções relativas, as quais, por si só, são insuficientes ao desiderato de
demonstrar a ocorrência de ocultação da real adquirente das mercadorias
importadas;
(r) que o Relatório Fiscal não consegue descrever com o mínimo cuidado como se
dava a encomenda (ora vendida a granel, ora no atacado), se havia contrato,
promessa de pagamento etc.; e
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
10
(s) que não há fundamentação legal para a aplicação da multa proporcional.
Cientificada da decisão da DRJ em 15/08/202 (ver Termo e Ciência por Abertura de
Mensagem na e-fl. 1471), a IRGA interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1500 a 1514) em 13/09/2022
(ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 1498), onde se defende, basicamente, da existência
de um grupo econômico formado por ela e pela LFL, fundamento utilizado pela Fiscalização para
imputar a ela a responsabilidade solidária no presente processo.
Após, os autos foram distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Os Recursos Voluntário são tempestivos e preenchem os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual deles se toma conhecimento.
Do mérito
Conforme se depreende dos autos, a ação fiscal que resultou na lavratura do Auto
de Infração que se discute no presente processo teve sua origem em uma ação fiscal mais ampla,
desenvolvida sobre a empresa LFL Administração e Participações Ltda e alguns de seus clientes,
onde a Fiscalização concluiu que a LFL havia cedido seu nome a diversas empresas para a
realização de operações de comércio exterior, com a ocultação das reais
adquirentes/encomendantes, dentre elas a MGD.
Especificamente em relação às operações envolvendo a LFL e a MGD, que são as
operações que nos interessam para o presente processo, a Fiscalização, a partir das constatações
feitas de que (i) os pneus eram repassados quase que de imediato da LFL para a MGD e de que (ii)
a LFL não possuía um local para armazenamento das mercadorias importadas, tirou as seguintes
conclusões:
1. Que a LFL havia cedido seu nome para a realização de operações de comércio
exterior realizadas pela MGD;
2. Que a LFL teria ocultado a MGD em diversas declarações de importação; e
3. Que a MGD seria estabelecimento equiparado a industrial, e que a ocultação da
MGD nas declarações de importação teria permitido a quebra da cadeia do IPI.
Diante dessas conclusões, a Fiscalização lavrou três autos de infração relativos às
operações de importação envolvendo as empresas LFL e MGD, a saber:
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
11
1. PAF no 18130.720037/2020-90 – Auto de Infração para aplicação da multa por
cessão de nome (10% sobre o valor das operações), prevista no art. 33 da Lei no
11.488, de 2007;
2. PAF no 18130-720.028/2020-07 – Auto de Infração para aplicação da multa
substitutiva à penalidade de perdimento (100% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias), prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, c/c o
inciso V e o § 1o desse mesmo art. 23; e
3. PAF no 18130.720046/2021-61 (presente processo) – Auto de Infração para
lançamento do IPI e das penalidades aplicáveis em razão da quebra da cadeia do
IPI.
Observe-se que esses três autos de infração acima mencionados partem de uma
mesma premissa, qual seja, de que a MGD seria a real adquirente/encomendante das mercadorias
importadas.
Para o que interessa ao presente processo, é isso que justifica a equiparação da
MGD a estabelecimento industrial, nos termos do que dispõe o art. 13 da Lei no 11.281, de 2006,
e, por consequência, justifica a cobrança do IPI na venda dos pneus pela MGD:
Art. 13. Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos,
atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira,
importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
Então resta claro que o presente Auto de Infração só pode subsistir caso se
confirme a condição de real adquirente/encomendante da MGD em relação aos pneus adquiridos
formalmente da LFL.
Mas isso não se confirma a partir das provas carreadas aos autos deste processo e
dos processos 18130.720037/2020-90 e 18130-720.028/2020-07.
O PAF no 18130.720037/2020-90 foi julgado por este colegiado no dia 27/01/2026,
quando, por unanimidade de votos, foi reconhecida a improcedência do lançamento, havendo
divergência apenas em relação às razões de decidir. Eis o dispositivo do Acórdão 3402-012.944:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves,
José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam o
voto da relatora pelas conclusões. Designado o conselheiro José de Assis Ferraz
Neto para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF, apresentar ementa e voto
vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria
qualificada.
O PAF no 18130-720.028/2020-07, por sua vez, está sendo julgado na mesma sessão
em que se julga este processo, e conta, também com a minha relatoria.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
12
No voto que lá apresento, e que reproduzo na sequência para que também aqui
sirva como razões de decidir, fica claro que não é possível concluir que a LFL tenha cedido seu
nome para a ocultação da MGD e, por isso, lá propus o cancelamento do Auto de Infração.
Eis a íntegra do voto, na parte em que trata do mérito da discussão:
Do mérito
No que diz respeito ao mérito da discussão posta no presente processo, antes de
analisarmos as contrarrazões trazidas pelas Recorrentes em voluntário, é preciso
que entendamos exatamente qual é a acusação feita pela Fiscalização, que foi
ratificada pela DRJ, e quais são as provas que corroboram essa acusação.
Conforme já relatado, o presente Auto de Infração foi lavrado pela Fiscalização
para aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
importadas, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, tendo
em vista que: (i) restou constatada a ocultação, mediante fraude ou simulação, da
real adquirente das mercadorias (MGD Pneus EIRELI) nas declarações de
importação registradas pela K&N Trading Soluções em Importação e Exportação
Ltda por encomenda da LFL Administração e Participações Ltda, hipótese essa
tipificada no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que, nos termos
do § 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, enseja a aplicação da
penalidade de perdimento; e (ii) as mercadorias não puderam ser alcançadas,
uma vez que já haviam sido revendidas para terceiros de boa-fé.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
...
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.
...
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.
...
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
...
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
13
Ou seja, a Fiscalização acusa a LFL, que figurou como encomendante em
declarações de importação registradas pela K&N, de ter cedido seu nome para
ocultar a real adquirente das mercadorias importadas, no caso a MGD.
Após (i) traçar um panorama sobre as normas que disciplinam as modalidades de
importação, e sobre os efeitos do descumprimento dessas normas, (ii) analisar a
evolução da composição societária e da habilitação para operar no comércio
exterior das empresas LFL e MGD e (iii) descrever o atendimento (ou o não
atendimento) das intimações feitas para as empresas LFL e MGD, a Fiscalização
expressa, a partir do tópico 6 do seu Relatório Fiscal (e-fls. 51 e ss.), as razões
pelas quais entende que a MGD seria a real adquirente das mercadorias
importadas que foram objeto de lançamento no presente processo.
Nesse tópico 6, antes de entrar propriamente na análise da ocultação da real
adquirente, a Fiscalização destaca que o seu foco não está na relação existente
entre a LFL e a K&N, mas tão somente na relação existente entre a LFL e a MGD,
conforme podemos inferir do excerto a seguir reproduzido:
Em primeiro plano, cumpre destacar que esta fiscalização não guarda
relação com o fato de a LFL ter utilizado uma trading para a realização das
importações. Muito pelo contrário. Sabe-se que essa arquitetura comercial
está plenamente difundida no comercio internacional e perfeitamente
prevista em nosso ordenamento jurídico como importação por encomenda,
tal como descrito no item 2.3 deste Relatório Fiscal.
No entanto, apurou-se que o verdadeiro adquirente dessas mercadorias
não era a LFL, tal como declarado nas DIs, mas sim, diversas outras
empresas do setor de pneumáticos. (...)
Em outras palavras, a Fiscalização não questiona a modalidade de importação
declarada pela K&N (importação por encomenda), mas sim o fato de que a LFL
não seria a real adquirente das mercadorias importadas. Para a Fiscalização, a real
adquirente das mercadorias discutidas no presente processo seria a MGD.
E as razões da Fiscalização para chegar a essa conclusão vieram tão somente de
duas constatações: (i) os pneus eram repassados quase que de imediato da LFL
para a MGD; e (ii) a LFL não possuía um local para armazenamento das
mercadorias importadas. É isso que podemos extrair do que se apresenta no
restante do que tópico 6 do Relatório Fiscal de e-fls. 8 a 73:
No entanto, apurou-se que o verdadeiro adquirente dessas mercadorias
não era a LFL, tal como declarado nas DIs, mas sim, diversas outras
empresas do setor de pneumáticos. Dessa maneira, ao serem analisadas as
notas fiscais de saída da LFL em conjunto com as Declarações de
Importações e as Notas Fiscais de Entrada e Saída emitidas pela K&N,
verificou-se que a presença da LFL é pautada pela falta de um propósito
comercial na importação. Ficou caracterizada que a atividade econômica da
LFL estava intimamente ligada a uma espécie de representação comercial
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
14
dos produtores estrangeiros e intermediação das mercadorias importadas
perante os REAIS ADQUIRENTES, podendo ser configurada sua atividade
como a de um prestador de serviços e não como um adquirente de
mercadorias, já que os pneus importados mal ficavam em sua posse e as
mercadorias já possuíam clientes certos e determinados, cujas quantidades
eram inteiramente repassadas aos REAIS ADQUIRENTES em dias muito
próximos aos das importações ou dentro do mesmo mês.
Isto pode ser confirmado com a comparação das informações contidas nas
DIs, nas Notas Fiscais de Entrada e nas Notas Fiscais de Saída, confrontadas
e consolidadas por cada Real Adquirente e constantes no ANEXO VII deste
Relatório Fiscal. Este fato está pormenorizado no item 6.2 deste Relatório
Fiscal.
Além disso, a LFL não possuía local de armazenagem das mercadorias
importadas ou um galpão. Durante o período sob fiscalização a LFL
funcionou no mesmo lugar onde se encontrava a empresa IRGA LUPERCIO,
do mesmo sócio Sr. Leopoldo Poggio Torres, seja no endereço na Av.
Raimundo Pereira de Magalhães, no 10535 – Pirituba, São Paulo/SP ou na
Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, no 3959, Km 385 –
Caieiras/SP (vide documentos societários da IRGA LUPERCIO no ANEXO VI
deste Relatório Fiscal.
Dessa forma, a LFL apresenta-se diante da cadeia comercial como uma
interposta pessoa diante da MGD PNEUS. Constata-se, ao final, haver a
quebra da cadeia do IPI, já que nenhum valor de IPI devido pelo equiparado
a industrial foi pago pela LFL ou pela MGD PNEUS.
A ocultação do real adquirente está, portanto, devidamente comprovada
nesta fiscalização pois:
 em todas as declarações constantes no ANEXO I e VII deste Relatório
Fiscal, a empresa LFL é que figura como adquirente das mercadorias
importadas. No entanto, a verdadeira responsável pela aquisição das
referidas mercadorias foi a empresa MGD PNEUS, conforme Notas
Fiscais de Saída da LFL no período (ANEXO VII) e melhor detalhado no
item 6.2 abaixo.
 As mercadorias importadas ficavam pouquíssimo tempo na posse da
LFL, em torno de 2 a 5 dias, demonstrando a existência de um
adquirente da mercadoria certo e pre-determinado. Isso poderá ser
confirmado com as informações das Notas Fiscais de Saída emitidas pela
LFL, constante no ANEXO VII deste Relatório Fiscal e melhor detalhado
no item 6.2 abaixo. Algumas vezes os documentos fiscais estavam
antedatados se comparados com a data do registro da DI.
 No período sob fiscalização, as empresas LFL e IRGA LUPERCIO, umas das
reais adquirentes, estavam situadas nos mesmos endereços cadastrais,
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
15
inclusive durante a alteração do endereço de São Paulo para Caieiras,
demonstrando que a LFL não possuía um local específico para guarda do
estoque de pneus, os quais eram distribuídos para os Reais Adquirentes
em sua integralidade.
 Ainda que a infração aduaneira de Ocultação do Real Adquirente, por si
só, já configure o dano ao erário, conforme explicado no item 3 deste
Relatório Fiscal, é certo que a vantagem econômica/tributária neste tipo
de infração é a quebra da cadeia do IPI pelo Real Adquirente equiparado
a industrial e a sonegação fiscal deste tributo.
No tópico 6.2 do seu Relatório Fiscal, a Fiscalização fez um cruzamento entre as
declarações de importação, as notas fiscais de entrada e saída emitidas pela K&N
e as notas fiscais de saída emitidas pela LFL, para concluir que:
 As mercadorias importadas pela LFL eram repassadas para a MGD no estado
em que se encontravam, nas mesmas quantidades em que eram importadas
e em dias muito próximos à importação ou dentro do mesmo mês;
 Algumas notas fiscais de saídas da LFL foram antedatadas em relação ao
registro da declaração de importação;
 Algumas declarações de importação tiveram suas mercadorias destinadas
para mais de uma real adquirente; e
 Havia omissão na emissão da nota fiscal de saída da LFL para as reais
adquirentes, o que pode ser confirmado por meio das informações prestadas
pela própria LFL, que traduzem a venda integral de uma determinada
declaração de importação para a real compradora.
Comprovada, na visão da Fiscalização, a ocultação da real adquirente das
mercadorias importadas, o Relatório Fiscal busca, no seu tópico 6.3, demonstrar
que essa ocultação se deu mediante fraude ou simulação, elementos exigidos
pelo tipo previsto no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, para a
aplicação da penalidade de perdimento ou, alternativamente, da multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
Partindo da premissa de que a MGD seria a adquirente final das mercadorias
importadas (e contribuinte do IPI na saída), a Fiscalização sustenta que o seu
nome deveria ter sido informado nas declarações de importação objeto do
presente processo, e, uma vez que não o foi, a Fiscalização sugere que as
declarações de importação e as faturas comerciais conteriam informações
incorretas, o que caracterizaria simulação e falsidade ideológica/material e
ensejaria a aplicação da penalidade de perdimento.
Sendo assim, verificou-se que a real função da LFL nesta arquitetura
comercial é a de representante comercial, já que faz o elo entre as
empresas revendedoras de pneus e os exportadores estrangeiros/trading. A
prestação da informação do adquirente final e contribuinte do IPI deve ser
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
16
informada na Declaração de Importação, uma vez que a compra dos pneus
pela MGD PNEUS já era definida e prontamente encomendada, tendo as
importações destino certo e estabelecido, conforme se verifica pelas Notas
Fiscais emitidas.
Conforme expresso no item 3.1 acima, a prestação de informações
incorretas na Declaração de Importação e nas Faturas Comerciais
caracteriza simulação e falsidade ideológica/material, e acarreta o
perdimento das mercadorias, conforme dispõe o artigo 13 da IN SRF no
228/2002:
Art. 13. A prestação de informação ou a apresentação de
documentos que não traduzam a realidade das operações
comerciais ou dos verdadeiros vínculos das pessoas com a empresa
caracteriza simulação e falsidade ideológica ou material dos
documentos de instrução das declarações aduaneiras, sujeitando os
responsáveis às sanções penais cabíveis, nos termos do Código
Penal (Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940) ou da Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990, além da aplicação da pena de
perdimento das mercadorias, nos termos do art. 105 do Decreto-lei
no 37, de 18 de novembro de 1966. (grifo nosso)
Temos, então, que a Fiscalização, a partir das constatações de que os pneus eram
repassados quase que de imediato da LFL para a MGD e de que a LFL não possuía
um local para armazenamento das mercadorias importadas, concluiu que a LFL
seria uma interposta pessoa da MGD, e que a não indicação do nome da MGD
como adquirente nas declarações de importação e nas faturas comerciais
caracterizaria não só a ocultação do real adquirente, mas também a fraude ou
simulação que ensejaria a aplicação da penalidade de perdimento.
A DRJ, por sua vez, manteve hígido o lançamento fiscal considerando, além das
razões trazidas pela Fiscalização (ausência, por parte da LFL, de estrutura
operacional compatível com as operações em foco e rápido repasse das
mercadorias objeto da autuação para os verdadeiros adquirentes, nos mesmos
estados e quantidades em que elas foram importadas), um terceiro argumento
não explorado no Relatório Fiscal de e-fls. 8 a 73: a falta de comprovação, pela
LFL, da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados para
aquisição das mercadorias objeto da autuação.
 Falta de comprovação, pela LFL, da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos utilizados para aquisição das mercadorias
objeto da autuação.
Conforme dito anteriormente, as importações em causa foram declaradas
como realizadas por encomenda da LFL. Ocorre que essa empresa, apesar
de regularmente intimada, não comprovou o efetivo pagamento pelas
mercadorias que teria adquirido do importador, nem mesmo a
integralização de seu capital social.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
17
No subitem 5.4 – DOS TERMOS DE INTIMAÇÃO FISCAL À LFL, a fiscalização
especifica os documentos e informações solicitados da referida empresa e
as respostas por ela apresentadas, consoante se reproduz:
Foi informado, outrossim, que: [...] d) que houve a contabilização da
integralização do capital social no valor de R$ 750.000,00 conforme
Balanço Patrimonial de 2016; no entanto, não foi apresentada a
correspondente transferência bancária do aporte de recursos. (item
18 - integralização do capital social) [...]
Permaneceram pendentes, portanto, os documentos/informações
requeridas nos itens 10 (extratos bancários), 16 (contratos
comerciais firmados junto aos fornecedores estrangeiros), 20
(planilha de informações bancárias) [...]
Os documentos e informações que permaneceram pendentes de
fornecimento são os seguintes:
10) Extratos bancários de todas as contas-correntes da empresa,
relativos aos anos de 2016 a 2018, especialmente no Banco
Industrial do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco
Bradesco, Banco Daycoval, Banco Votorantim, Banco Santander,
Banco ABC Brasil, Banco do Nordeste, Banco Sofisa e Brickell S/A CFI
em formato excel ou txt. Caso a empresa não possua os extratos
bancários, poderá fazer uma autorização por escrito para que as
informações financeiras sejam requeridas diretamente pela Receita
Federal às Instituições Financeiras;
16) Contratos comerciais firmados junto aos fornecedores de
mercadorias no exterior, e cópias das comunicações escritas com os
fornecedores de mercadorias no exterior por meio físico ou
eletrônico (e-mails, faxes, memorandos, etc) que traduzam as
negociações firmadas para a concretização das operações de
comércio exterior;
20) Preenchimento da planilha do ANEXO 02 desta intimação
assinada pelo(s) responsável(is) legal(is). Na referida planilha
deverão ser discriminados os créditos e débitos lançados nas contas
bancárias da empresa nos anos de 2016, 2017 e 2018;
A LFL alegou que “tem financiado suas atividades por meio de seu próprio
faturamento, conforme se comprova das DRE’s apresentadas”. Ocorre que
a
apresentação
apenas
desses
demonstrativos
contábeis,
desacompanhados de documentos aptos a comprovar os valores neles
registrados, não faz prova em favor da impugnante. A empresa não
atendeu ao solicitado nos itens 10 e 20 do Termo de Início de Fiscalização
no 1085/2020 (acima reproduzidos), nem apresentou qualquer justificativa
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
18
para essa omissão. Assim, deixou de demonstrar a disponibilidade de
recursos próprios para bancar suas operações.
Observa-se que o capital social de uma empresa também pode ser
integralizado por meio de bens (móveis e imóveis) ou títulos de crédito,
desde que haja previsão no contrato social. Todavia, além de a LFL não ter
aduzido nada nesse sentido, a integralização em dinheiro é a forma mais
comum, inclusive para propiciar recursos para a estruturação e o início das
atividades do empreendimento. Todavia, para comprovar essa operação,
não basta o mero registro dela em livro ou demonstrativo, fazendo-se
necessário apresentar documentos que demonstrem a efetiva transferência
dos referidos bens, título de crédito ou numerário, dos sócios para a pessoa
jurídica.
Destaca-se que deveria ser de interesse da empresa fiscalizada apresentar
os citados documentos, pois assim poderia comprovar a regularidade das
operações analisadas. Todavia, a LFL optou por não atender ao solicitado
pelo Fisco, nem mesmo em sede de impugnação os apresentou, restando,
dessa forma, não comprovada a origem, a disponibilidade e a transferência
dos recursos utilizados para adquirir as mercadorias que teriam sido
importadas sob sua encomenda.
Para a DRJ, o conjunto indiciário presente nos autos teria força suficiente para
manter a autuação da Fiscalização:
No presente caso, além das provas documentais acostadas pela fiscalização,
a autuação está amparada em presunção simples, decorrente de vários
indícios convergentes, cuja ocorrência foi devidamente comprovada pela
autoridade fiscal, formando robusto conjunto probatório, que as
impugnantes não lograram êxito em desconstituir.
Essas, pois, são as razões postas nos autos que poderiam justificar a manutenção
do lançamento feito pela Fiscalização.
Para combater essas razões, a MGD apresentou o Recurso Voluntário de e-fls.
14512 a 14535, onde contrapõe, de forma específica, cada um dos três pontos
abordados pela Acórdão recorrido.
No tópico em que trata da omissão, por parte da LFL, da comprovação da origem,
da disponibilidade e transferência dos recursos financeiros (e-fls. 14517 a
14525), a MGD se defende com os seguintes argumentos:
 sustenta que “a falta de comprovação das origens financeiras para as
respectivas importações competia à LFL, e não à RECORRENTE, pois a mesma
comprou produtos já nacionalizados”;
 cita a nota fiscal no 2031, com CST de ICMS 260, que indicaria a venda de
produtos já nacionalizados;
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
19
 apresenta tabela, aparentemente incompleta, para demonstrar que as notas
fiscais de venda da LFL para a MGD teriam sido emitidas após a
nacionalização das mercadorias:

 explica que o pagamento é feito após a venda da mercadoria nacionalizada, e
de maneira parcelada, e apresenta cópia de um e-mail em que o acerto
parcelado teria sido feito:

 defende a regularidade de suas operações com a LFL dizendo não ter
qualquer interferência nas operações da LFL com a K&N, bem como não ter
feito qualquer adiantamento de recursos financeiros para a LFL;
 diz que se houve problemas com as operações realizadas pela LFL com outras
empresas, “cada um deve responder na proporção da sua culpabilidade”;
 mostra que as mercadorias foram importadas por um valor de R$
3.843.639,38 e que foram vendidas para ela por um valor de R$
7.739.369,97, e questiona: “como poderia um simples representante
comercial ou prestador de serviços auferir um lucro nesse montante?”; e
 aponta equívoco cometido pela Fiscalização e demonstra que, no período
fiscalizado (01/03/2016 a 03/04/2018), esteve habilitada para operar no
comércio exterior por quase todo o tempo, e, no período em que esteve
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
20
inativa (24/06/2017 a 29/08/2017), não houve transações entre a LFL e a
MGD.
Quando enfrenta a acusação de ausência de estrutura operacional compatível
por parte da LFL (e-fls. 14525 a 14527), a MGD sustenta ter previamente
verificado a idoneidade da LFL, tendo “inclusive visitando seu local físico de
operações, espaço condizente para armazenagem”.
Apresenta cópia de e-mail onde ficou acertado que a MGD retiraria os pneus na
LFL, e onde consta uma informação de que teriam sido faturados menos pneus do
que o previamente acordado, uma vez que o sócio da LFL teria necessitado de
alguns pneus para a empresa dele:

A MGD lista, ainda neste tópico, algumas providências que teriam sido adotadas
por ela e que demonstrariam que ela agiu de boa-fé, a saber:
 Teria checado a legalidade da empresa que estaria vendendo os pneus;
 Teria comprovado que existia local físico suficiente para armazenagem das
mercadorias, através da retirada dos pneus diretamente no endereço da LFL;
 Não teria e utilizado do procedimento de declarações de importação datadas
posteriormente às notas fiscais de saída da LFL;
 Teria mantido o RADAR ativo durante grande parte do período fiscalizado,
não havendo motivo para ocultar-se como real importador; e
 Não poderia ser importação por encomenda, visto que lhe eram oferecidas
mercadorias e a MGD comprava o que lhe era necessário.
Contra a acusação de um rápido repasse das mercadorias da LFL para a MGD, no
mesmo estado e quantidade em que elas foram importadas (e-fls. 14527 a
14534), a Recorrente MGD traz jurisprudência do CARF que, em tese, lhe
favoreceria.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
21
Traz a lume, mais uma vez, que o valor aduaneiro das mercadorias totaliza R$
3.843.639,38, ao passo que o valor das aquisições feitas pela MGD junto à LFL
totaliza R$ 7.739.369,97, e questiona: “Como poderia a LFL, uma simples
representante comercial ou prestadora de serviços auferir um lucro nesse
montante?”.
Afirma que “só soube da existência da trading K&N como importadora e a LFL
como encomendante no auto de infração”.
Por fim, sustenta que não se aplica a responsabilidade objetiva para a infração
prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, uma vez que a
norma prescreve “que se considera dano ao Erário a hipótese de ocultação dos
diversos agentes envolvidos na operação, “mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros””, de tal sorte que o legislador
“quis preceituar a necessidade da comprovação da conduta dolosa na ocultação
dos agentes envolvidos na operação”.
A LFL, para se defender contra as acusações feitas pela Fiscalização, também
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 14617 a 14640), onde traz os argumentos
que vão resumidos na sequência.
Como primeira matéria de defesa, a LFL afirma que, ao contrário do que entendeu
a Fiscalização, “algumas DI’s tiveram mais que um comprador, o que
descaracteriza a alegação de que todas as DI ́s foram revendidas exclusivamente
para a empresa M.G.D. Pneus EIRELI”.
Sustenta não ser “necessário aguardar a conclusão do despacho aduaneiro para
iniciar o processo de venda das mercadorias embarcadas em um navio meses
antes da chegada ao Brasil, de forma que o lapso temporal entre a chegada das
mercadorias e a concretização de sua revenda nada significa”. Para a LFLF, “é
absolutamente comum que empresas iniciem o processo de venda de mercadorias
importadas tão logo elas embarquem no exterior rumo ao Brasil, evitando assim
que as mesmas fiquem estocadas em armazéns, gerando custo à empresa, sem
qualquer necessidade”.
Apregoa ser “totalmente legítimo e legal, dentro da administração empresarial da
empresa importadora, a realização de suas importações mediante prévia
expectativa de demanda, com o consequente repasse direto ou imediato das
mercadorias por ocasião de sua nacionalização, sem que tal prática lhe
descaracterize a realização das importações por conta própria, impute a condição
de responsável tributária aos adquirentes das mercadorias, ou mesmo caracterize
o ilícito previsto no art. 23, V, do DL no 1.455/76”.
Assevera não haver “nenhuma prova de que houve pré-contratação ou
adiantamento de numerários para viabilizar a operação”, não tendo sido
“apresentado nenhum documento comprovando que os produtos vendidos pela
Recorrente já tinham destinatários certos e prévios quando da sua importação”.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
22
Defende que esse método de venda “justifica a remessa (integral ou não) das
mercadorias tão logo fossem desembaraçadas e a não necessidade de um
armazém para acomodar todas essas mercadorias”.
Reclama que “o conjunto probatório carreado ao processo não é capaz de
desqualificar as operações na forma como foram realizadas, lastreando-se a
exigência fiscal, em presunções relativas, as quais, por si só, são insuficientes ao
desiderato de demonstrar a ocorrência de ocultação do real adquirente das
mercadorias importadas”.
Acusa que nem o Acórdão recorrido e nem a Fiscalização conseguem “descrever
com o mínimo cuidado como se dava essa encomenda (ora vendida a granel, ora
no atacado), se havia contrato, promessa de pagamento etc. É como se fizesse a
acusação baseada em um simples "descumpriu artigos do CTN" e quisesse
transferir o ônus de provar que não descumpriu o CTN à Recorrente- “culpado até
que se prove o contrário”.
Afirma que, “uma vez informada de que os produtos haviam sido despachados
rumo ao Brasil, a Recorrente já procurava os principais players do mercado e
iniciava o processo de venda das mercadorias, concluindo a venda, portanto,
muitas vezes antes da chegada da mercadoria em solo nacional”, o que “acabava
por fazer com que a Recorrente não precisasse de um armazém de grandes
proporções para manter seus produtos, já que eles eram encaminhados
diretamente para seus clientes tão logo ingressavam no Brasil”.
Acrescenta que, “nos casos em que os produtos ficavam poucos dias
armazenados, ficavam no endereço da empresa IRGA LUPÉRCIO”.
Sustenta não haver “na legislação pátria qualquer óbice para que o
encomendante de mercadorias estrangeiras já realize a sua venda após a sua
compra no exterior e durante o translado destes bens”.
Cita trechos de votos proferidos pelo CARF em outros processos que trataram de
matérias similares e que favoreceriam a sua tese.
E conclui o tópico dizendo que “o simples fato das mercadorias serem
encaminhadas aos adquirentes logo após o desembaraço, não significa que as
mesmas foram previamente encomendadas, como equivocadamente entendeu o
v. acórdão recorrido, mas sim a consequência de uma prática comercial que visa
justamente minimizar custos com armazenagem”.
Quanto aos aspectos jurídicos que envolvem a interposição fraudulenta e a cessão
de nome, a LFL sustenta ser “necessária a presença de provas robustas de fraude
ou simulação” para que isso reste configurado, e, buscando ser didática, afirma
que, primeiro, deve-se “comprovar que houve a efetiva ocultação do beneficiário”
para, ato seguinte, “comprovar que a referida ocultação foi amparada por fraude
ou simulação, individualizando a conduta das partes envolvidas e apontar, de
maneira clara, explícita/precisa e congruente a acusação que dá origem à
cominação da penalidade”.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
23
Por isso defende que “a questão temporal é despicienda. Se a venda foi realizada
antes ou depois da importação, se o dinheiro foi recebido antes da mercadoria
chegar no território nacional ou mesmo se o comprador tivesse manifestado
interesse na aquisição da mercadoria ao importador antes mesmo do início do
processo de importação, isso não implica prova”.
Na sequência, a LFL afirma, de forma taxativa, que “as clientes da Recorrente
compraram o produto oferecido pela vendedora, não encomendaram a
importação”, e pondera ter assumido todos os riscos da importação, o que inclui
responder “pelas intempéries do negócio de modo que, se o preço da aquisição
do produto do fornecedor no exterior, ou o frete e demais despesas tiverem
majorado antes da entrega às lojas e implicar na diminuição no lucro do
importador, ou mesmo um prejuízo, é o próprio importador que suportará esse
prejuízo, chegando ao limite de ter que devolver a arras em dobro, conforme
Súmula 412 do STF”.
Também afirma não ter realizado “qualquer ato tendente a ocultar a empresa
M.G.D. Pneus nas importações de mercadorias do exterior”, o que afasta qualquer
acusação de interposição fraudulenta.
A LFL refere, ainda, que as autuações fiscais alcançaram operações de venda para
12 de suas clientes, mas pondera ter dezenas de outras clientes que “foram
simplesmente ignoradas pela Fiscalização, não sendo sequer diligenciadas para
aprofundar as investigações sobre a regularidade das operações da Recorrente”.
Com isso assevera que, “ao contrário do que faz crer a Fiscalização, a empresa
Recorrente não foi constituída para simplesmente ocultar importações realizadas
pelas empresas ditas “reais adquirentes”, que nada mais são do que seus clientes,
como é o caso da M.G.D. Pneus EIRELI, assim como diversas outras”.
Repisa “que não foi demonstrado qualquer relação entre estas empresas
(clientes), incluindo a M.G.D. Pneus e a importadora (K&N), assim como também
não foi demonstrado qualquer adiantamento de recursos por parte destes
clientes à importadora (K&N) ou mesmo à Recorrente”.
Acrescenta que a MGD teria diversos outros fornecedores além da LFL.
Por fim, acusa a Fiscalização de não ter trazido aos autos provas sobre o que
alega, sendo que “caberia a ela não apenas identificar, mas também comprovar a
participação dos ditos “reais adquirentes” nas operações de importação, assim
como a incapacidade econômica da Recorrente, em adquirir as mercadorias no
mercado interno, o que, repita-se, não foi feito nos autos”.
E têm razão as Recorrentes.
A Fiscalização, tomando como verdade que a K&N seria uma importadora por
encomenda, entendeu que a LFL, que figurou como encomendante nas
declarações de importação que se encontram em disputa nos autos, teria cedido
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
24
seu nome para a MGD, que seria a real adquirente das mercadorias e teria sido
ocultada para a Fiscalização.
Nesse ponto temos uma impropriedade conceitual na acusação feita pela
Fiscalização: se estamos diante de importações por encomenda, como assumiu a
Fiscalização no presente processo sem questionar, o real adquirente das
mercadorias (no exterior) tem que ser, necessariamente, o importador por
encomenda (no caso a K&N)1, não havendo que se cogitar a MGD como tal.
Então, para que possamos prosseguir na análise dos fatos discutidos no presente
processo, precisamos entender o termo “real adquirente”, utilizado pela
Fiscalização, como “real encomendante”, no sentido de que as mercadorias, antes
de serem adquiridas no exterior, já teriam como destino certo a MGD
(encomendante).
Reformulando a acusação, temos então uma ocultação do real encomendante
(MGD), que teria sido viabilizada pela cessão de nome, por parte da LFL, nas
operações de importação autuadas.
Mas aqui temos um segundo problema, dessa feita provocado por omissão: a
Fiscalização não deixa claro o papel que entende ter sido desempenhado pela LFL
e pela MGD nos processos de importação que estão submetidos à lide.
A Fiscalização presume que a MGD seria a real adquirente (real encomendante)
das mercadorias importadas a partir de duas constatações – o rápido repasse das
mercadorias da LFL para a MGD e a falta de local para armazenamento das
mercadorias importadas por parte da LFL, mas não explora de quem a MGD teria
encomendado a aquisição das mercadorias no exterior, se da LFL ou da K&N.
E isso é relevante.
Se o entendimento da Fiscalização é no sentido de que a MGD encomendou as
mercadorias junto à LFL que, por sua vez, as encomendou junto à K&N, estaremos
diante de uma arquitetura de negócio que se convencionou chamar de
encomendante do encomendante predeterminado.
E, segundo entendimento da própria RFB, expresso por meio da Solução de
Consulta Cosit no 158, de 2021, a legislação não veda a existência de um
encomendante do encomendante predeterminado, assim como a sua existência
não descaracteriza a operação de importação por encomenda. Para além disso,
essa Solução de Consulta deixa expresso que, caso exista um encomendante do
encomendante predeterminado, ele não precisa ser informado na respectiva
declaração de importação, “desde que as relações estabelecidas entre os
envolvidos na importação indireta representem transações efetivas de compra e
venda de mercadorias”.

1 Se a K&N não fosse o real adquirente (real comprador, nos termos usados pelo inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976), estaríamos diante de uma importação por conta e ordem de terceiros travestida de importação por
encomenda, que demandaria outro tratamento que não aquele dispensado pela Fiscalização no presente processo.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
25
Isso significa dizer que, na hipótese de a MGD ter encomendado as mercadorias
junto à LFL, não há que se falar em ocultação do sujeito passivo ou do real
comprador (no exterior) das mercadorias, assim como não há que se falar em
cessão de nome por parte da LFL.
Por outro lado, se o entendimento da Fiscalização é no sentido de que a MGD
encomendou as mercadorias junto à K&N, e isso puder ser confirmado, a MGD
deveria ter sido indicada no campo “adquirente” das declarações de importação
(e não a LFL), e a falta dessa informação caracteriza não só a ocultação do sujeito
passivo2, mas também uma possível cessão de nome da LFL para a MGD.
O problema, diga-se mais uma vez, é que a Fiscalização não traz aos autos
qualquer elemento de prova que nos permita sequer cogitar que a MGD tenha
encomendado as mercadorias junto à K&N, o que afasta qualquer acusação que
vise imputar às Recorrentes o cometimento da infração prevista no inciso V do
art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976 (ocultação do sujeito passivo), ou no art.
33 da Lei no 11.488, de 2007 (cessão de nome).
Outro aspecto que chama a atenção no presente processo é a fragilidade do
conjunto probatório apresentado pela Fiscalização para sustentar a acusação
fiscal de que a MGD é a real adquirente (ou real encomendante) das mercadorias
importadas, e de que a LFL teria cedido seu nome para a realização de operações
de comércio exterior pela MGD.
Em que pese entendamos que a prova possa ser produzida a partir de um
conjunto indiciário, há um mínimo de convergência que se exige para a sua
validação. Por certo que o convencimento da prova indiciária é de cada julgador,
mas de forma geral, quando estamos diante de um conjunto indiciário que aponta
para uma mesma direção, e que não permite que se cogite em algo diferente,
podemos ter a segurança para trilhar o caminho apontado.
No caso dos autos estamos longe de ter essa segurança. Os dois únicos indícios
apontados pela Fiscalização (rápido repasse das mercadorias da LFL para a MGD e
falta de local para armazenamento das mercadorias importadas por parte da
LFL)3, apesar de serem indícios relevantes que ensejariam o aprofundamento da
análise fiscal, não se prestam, de forma isolada ou mesmo em conjunto, à
conclusão definitiva alcançada pela Fiscalização.
Seria preciso mais.
Para além disso, as explicações trazidas em voluntário pelas Recorrentes para
justificar o rápido repasse das mercadorias e a falta de local para armazenamento
são, no mínimo, razoáveis e, por isso mesmo, não podem ser desprezadas.

2 Não entramos no mérito, aqui, se essa ocultação se dá mediante fraude ou simulação, elementos essenciais do tipo
infracional previsto no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
3 Não nos pronunciaremos sobre a falta de comprovação, pela LFL, da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos utilizados nas operações de importação, uma vez que esse não foi um ponto explorado pela acusação fiscal,
mas tão somente pela DRJ.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
26
Se essas explicações correspondem aos fatos, não temos como afirmar, mas é
evidente que essas explicações são plausíveis, o que basta para colocar em xeque
as conclusões da Fiscalização.
Aliás, esse é o problema dos lançamentos fiscais efetuados única e
exclusivamente em cima de presunções (sejam legais ou dos homens): elas
podem ser desfeitas a partir de uma prova ou de um argumento que demonstre
que o fato principal não ocorreu, ou que o fato presuntivo não teve, sobre o fato
principal, o efeito presumido pela Fiscalização.
No caso dos autos, a MGD apresenta um e-mail que revela um aspecto
interessante de uma das aquisições de pneus feita junto à LFL, que não se amolda
ao tipo de relação que acusa a Fiscalização: o pagamento seria feito pela MGD
para a LFL em 4 parcelas, a primeira vencendo mais de um mês após o
recebimento das mercadorias:

Um segundo ponto trazido pela MGD em seu Recurso Voluntário diz respeito a
um rápido comparativo entre o valor das mercadorias importadas e o valor de
venda constante nas notas fiscais emitidas pela LFL para a MGD. As mesmas
mercadorias importadas pelo montante de R$ 3.843.639,38 foram vendidas para
a MGD pelo montante de R$ 7.739.369,97.
Essa diferença também não parece indicar que a LFL seja um simples
intermediário nessa operação com a MGD, como sustenta a Fiscalização.
Um terceiro aspecto levantado pela MGD diz respeito à ausência de estrutura
operacional compatível. Ao mesmo tempo em que afirma ter se certificado da
idoneidade da LFL, inclusive com visita ao local físico onde os pneus estariam
armazenados, a MGD apresenta um e-mail que revela a retirada da mercadoria
em um local que seria um depósito da LFL.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
27
Mas o mais relevante no e-mail apresentado é que a LFL informa que a
quantidade de pneus faturados seria inferior ao que havia sido pedido, tendo sido
utilizado como justificativa o fato de o sócio da LFL ter precisado “de alguns pneus
para a empresa dele”.
Isso, definitivamente, não condiz com o papel de interposta pessoa, atribuído pela
Fiscalização à LFL.

Por fim, a MGD questiona, ainda, onde estaria a conduta dolosa na ocultação dos
agentes envolvidos na operação.
E essa é outra boa questão levantada, cuja resposta é bastante simples: não está
em lugar algum, ao menos não no processo. A Fiscalização não trouxe para os
autos qualquer elemento de prova que demonstre o cometimento de fraude ou
simulação por parte das Recorrentes. E nem poderia, uma vez que a conduta
infracional (ocultação) foi baseada em apenas dois elementos indiciários, que
representam presunções do homem.
Como já vimos, a Fiscalização, a partir de uma presunção de ocultação, baseada
em um rápido repasse das mercadorias da LFL para a MGD e na falta de local para
armazenamento dos pneus, entendeu que a não indicação do nome da MGD
como adquirente nas declarações de importação e nas faturas comerciais
caracterizaria a fraude ou simulação que ensejaria a aplicação da penalidade de
perdimento.
Para além do fato de que a falta de informação relativa à MGD nas declarações de
importação e nas faturas comerciais não foram provadas, mas sim presumidas a
partir de uma presunção de ocultação, há dois problemas lógicos na construção
feita pela Fiscalização.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
28
O primeiro deles diz respeito à afirmação de que a não indicação do nome da
MGD como adquirente nas declarações de importação caracterizaria fraude ou
simulação.
Isso porque não nos parece razoável admitir que a fraude referida no tipo
infracional do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, possa ser
comprovada pelo simples fato de que os sujeitos não foram indicados na
declaração de importação.
Observe-se que não indicar os sujeitos na declaração aduaneira é o que
caracteriza a ocultação. Se entendêssemos que apenas isso já seria suficiente para
caracterizar a fraude, teríamos que fazer a seguinte associação lógica: fraude =
não indicação dos sujeitos na declaração aduaneira = ocultação. E isso nos levaria
ao seguinte resultado: ocultação mediante fraude = ocultação mediante
ocultação, o que não faz qualquer sentido.
O segundo problema lógico na construção feita pela Fiscalização está relacionado
com a não indicação da MGD como adquirente nas faturas comerciais.
Se estivéssemos diante de uma importação por conta e ordem de terceiros, a não
indicação do real adquirente das mercadorias no exterior na fatura comercial,
além de caracterizar a falsidade (no mínimo ideológica) da fatura, também
caracterizaria uma simulação de compra e venda que não ocorreu entre as
pessoas representadas na fatura.
Não obstante, em se tratando de uma importação por encomenda, como é o caso
dos autos, a falta de indicação do encomendante na fartura comercial não pode
ser vista nem como falsidade e nem como simulação de compra e venda, desde
que a fatura seja emitida pelo vendedor em nome do importador por encomenda
(comprador). Afinal de contas, nessa modalidade de importação, é ele, o
importador por encomenda, quem realmente adquire a mercadoria no exterior.
Quanto aos argumentos de defesa apresentados pela LFL, há um esforço por
parte da Recorrente em demonstrar que as vendas realizadas pela empresa
ocorriam entre o embarque das mercadorias no exterior e a chegada delas ao
País, o que justificaria tanto o rápido repasse dos pneus aos clientes quanto a
desnecessidade de depósito para o armazenamento das cargas.
Em que pese seja difícil acreditar que todas as mercadorias encomendadas pela
LFL junto à K&N tenham sido vendidas (para diversos clientes) antes da chegada
ao País, não é possível, com os elementos de prova disponíveis nos autos,
afirmarmos o contrário. Isso levanta, no mínimo, uma dúvida de como a LFL
negociava as mercadorias com seus clientes, o que, pela falta de outros
elementos de prova em sentido contrário, já basta para que seja afastada a
acusação fiscal.
A própria LFL provoca o debate quando aponta a ausência desses outros
elementos de prova que poderiam corroborar o entendimento da Fiscalização,
como uma prova de existência de uma pré-contratação, uma prova de que houve
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
29
adiantamento de recursos para viabilizar a operação, uma descrição de como a
MGD encomendava as mercadorias junto à LFL (se havia contrato, promessa de
pagamento etc.) ou uma prova de havia um relacionamento entre a MGD e a
K&N.
Por fim, da mesma forma que a MGD, a LFL também aponta a necessidade de a
Fiscalização demonstrar a fraude ou simulação para configuração da infração
prevista no item V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
A LFL sustenta que a Fiscalização deveria, primeiro, comprovar a efetiva ocultação
do beneficiário para ato seguinte comprovar que a ocultação se deu mediante
fraude ou simulação.
E, como já vimos, os parcos elementos de prova trazidos aos autos não
comprovam nem a ocultação, quanto mais a fraude ou simulação.
Assim, seja porque a Fiscalização partiu de premissas equivocadas, seja porque
não foram trazidos suficientes elementos de prova aos autos, fato é que não
podemos concluir, no presente processo, que a LFL tenha cedido seu nome para a
ocultação da MGD, razão pela qual dou provimento aos Recursos Voluntários para
cancelar o Auto de Infração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração
suscitada pela MGD PNEUS EIRELI e, no mérito, por dar provimento aos Recursos
Voluntários apresentados pela MGD PNEUS EIRELI e pela LFL ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA para cancelar o Auto de Infração.
Assim, não sendo possível afirmar que a LFL cedeu seu nome para a ocultação da
MGD, não há como atribuir à MGD a responsabilidade pelo recolhimento do IPI sobre as vendas
das mercadorias no mercado interno, como se estabelecimento equiparado a industrial ela fosse.
Reforça ainda mais essa conclusão um quadro esquemático trazido pela Fiscalização
em seu Relatório Fiscal (à e-fl. 103) para demonstrar a quebra da cadeia do IPI, a partir do qual a
Fiscalização afirma que, “com a ocultação da MGD, houve a supressão do IPI 3, justamente aquele
que é calculado sobre a base de cálculo que possui o maior valor agregado”.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
30

Ora, a leitura desse quadro esquemático deixa claro aquilo que não estava tão claro
no PAF no 18130-720.028/2020-07 (que está sendo julgado em conjunto com o presente
processo), o que seja, que a Fiscalização entende o papel da MGD nas operações fiscalizadas como
sendo o de um encomendante do encomendante predeterminado. Por isso ela fala em um IPI 1,
devido pelo importador por encomenda, em um IPI 2, devido pelo encomendante, e em um IPI 3,
devido pelo encomendante do encomendante.
Segundo entendimento da RFB, expresso por meio da Solução de Consulta Cosit no
158, de 2021, a legislação não veda a existência de um encomendante do encomendante
predeterminado, a sua existência não descaracteriza a operação de importação por encomenda e
não há obrigação de informação da sua existência na declaração de importação (desde que as
relações estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias), e, nos termos da Nota Coana no 76, de 2020, o
encomendante do encomendante predeterminado não é um estabelecimento equiparado a
industrial.
2.5. Observe-se que, mesmo com a existência de um ‘encomendante do
encomendante predeterminado’, os sujeitos passivos das obrigações tributárias
continuam sendo tão somente o importador por encomenda e o comprador da
mercadoria junto a ele, ou seja, o encomendante predeterminado. Isso porque o
‘encomendante do encomendante predeterminado’ encontra-se distante o
suficiente da operação de importação a ponto de o legislador não o trazer para a
relação tributária, seja em relação aos tributos incidentes na operação de
importação, seja em relação ao IPI na saída do estabelecimento dos produtos
importados.
Conclusão
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.080 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720046/2021-61
31
Diante do exposto, voto por dar provimento aos Recursos Voluntários para cancelar
o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1565
DF CARF MF
Original